Tribunal: TJDFT
Processo: 0747372-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747372-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0024278-23.2005.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Confira-se a decisão agravada (ID 58591073, fls. 61/63): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS em face do Distrito Federal. Aduz, em síntese, a prescrição intercorrente, ante a inércia do exequente na perseguição do crédito. Pugna pelo acolhimento do pedido e a extinção da execução fiscal. Intimado, o Distrito Federal rechaça o pleito da parte executada. Ao fim, requerer o prosseguimento do feito e a providência do SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. Incialmente cumpre consignar que, na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considera-se como comparecimento espontâneo da parte executada, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresenta exceção de pré-executividade, uma vez que tal ato supre a falta ou a irregularidade da citação, tendo em vista que, neste momento, tem oportunidade de apresentar defesa. Dessa feita, o comparecimento espontâneo da executada supre a necessidade de sua citação formal, à luz do disposto no art. 239, §1o, do CPC, bem como do entendimento do STJ. Com efeito, a exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame da questão aventada pela excipiente. Com efeito, quanto à prescrição intercorrente, é cediço que ela se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Na hipótese, após a primeira tentativa frustrada de citação da executada, o feito ficou completamente paralisado, sem que fosse praticado qualquer ato judicial, inclusive aguardando a digitalização dos autos. Após, a executada compareceu espontaneamente. Destarte, no presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em conta que a paralisação do feito ocorreu exclusivamente por razões inerentes aos mecanismos do Judiciário. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Em prosseguimento, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - CPF/CNPJ: 37.050.804/0001-05, no valor de R$ 16.614,84 (dezesseis mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. A Agravante alega que: 1) o Distrito Federal, em 28/11/2005, promoveu Ação de Execução Fiscal em face da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, que tramita perante o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, cobrando o valor de R$ 4.572,70; 2) em consequência do ajuizamento da demanda executória, foi expedido mandado de citação via Carta Postal em 04/10/2007. Todavia, a comunicação que tinha como objetivo citar a parte demandada restou infrutífera, haja vista que ela não foi localizada pois havia mudado de endereço; 3) passados mais de 10 (dez) anos da diligência infrutífera, os autos foram digitalizados, especificamente em 26/04/2018; 4) verifica-se que o caso em apreço comporta o reconhecimento da prescrição intercorrente quinquenal acerca do débito cobrado na demanda de origem; 5) em sede de Execução Fiscal, no caso de não serem localizados o devedor, assim como bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente; 6) após a ciência de que a diligência citatória havia restado infrutífera, não ocorreu a suspensão do processo, muito menos o seu arquivamento; 7) não pode ser prejudicada pela inércia verificada nos autos originários, pois a Fazenda Pública do Distrito Federal deveria, na primeira oportunidade, ter informado ao Juízo sobre a diligência citatória que restou infrutífera, ou até mesmo ter realizado pedido para localização do endereço atualizado da parte demandada, sendo certo que a Agravada não adotou qualquer medida voltada para essa finalidade; 8) o processo ficou parado por mais de 10 (dez) anos, de 10/10/2007 (data da resposta acerca da diligência citatória frustrada e 26/04/2018 (digitalização do processo, fato esse que não pode, em hipótese alguma, prejudicar a Agravante, razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente quinquenal é a medida de justiça e de direito que se impõe. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da penhora realizada nos autos de origem, haja vista que a quantia constrita põe em risco o exercício da atividade sindical da Agravante, pois devidamente atendidos todos os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente quinquenal acerca do crédito apresentado pelo Distrito Federal em 20/08/2005, haja vista o decurso do prazo, bem como o não atendimento aos requisitos necessários descritos no art. 40 e ss, da Lei n. 6.830/80. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo recolhido (ID 65899293). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, em análise perfuntória, típica desse momento processual, não verifico, de plano, a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Agravante alega que não pode ser prejudicada pela inércia da Fazenda Pública do Distrito Federal que deveria, na primeira oportunidade, ter informado ao Juízo sobre a diligência citatória que restou infrutífera, ou até mesmo ter realizado pedido para localização do endereço atualizado da parte demandada, sendo certo que a Agravada não adotou qualquer medida voltada para essa finalidade. No caso, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face da Agravada em 28/11/2005. Expedido o mandado de citação em 04/10/2007, e juntado o AR sem cumprimento. Todavia, não se verifica nos autos qualquer certidão intimando a parte exequente a se manifestar acerca da juntada do AR. Ou seja, entre a juntada do AR e o encaminhamento dos autos para digitalização em 19/02/2018, não houve qualquer intimação nos autos. Inclusive o próprio Juízo de origem admite que a paralisação do feito ocorreu exclusivamente por razões inerentes aos mecanismos do Judiciário, aplicando ao caso o enunciado de Súmula n. 106 do STJ. confira-se: Com efeito, quanto à prescrição intercorrente, é cediço que ela se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Na hipótese, após a primeira tentativa frustrada de citação da executada, o feito ficou completamente paralisado, sem que fosse praticado qualquer ato judicial, inclusive aguardando a digitalização dos autos. Após, a executada compareceu espontaneamente. Destarte, no presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em conta que a paralisação do feito ocorreu exclusivamente por razões inerentes aos mecanismos do Judiciário. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. [grifos nossos] Além disso, não se verifica a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Assim, também não verifico, de plano, plausibilidade jurídica quanto à alegação de prescrição intercorrente. Diante do exposto, por não reconhecer a presença dos pressupostos autorizadores, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 13:01:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador